Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ.
1. O ônus de arcar com o necessário e adequado tratamento médico do paciente passou a ser do Distrito Federal, atendendo-se à peculiaridade do caso, a partir da data da intimação da liminar, nos termos da decisão judicial.
2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ - Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação do autor.